Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-20.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002787-20.2024.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDOS: MICHELLY RAFAELLY RIBEIRO DE PAIVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ao argumento de a recorrida adquiriu passagens de ida e volta saindo de Sinop/MT à Rio de Janeiro, no dia 16/11/2023 às 01h45min e chegada às 10h05min. No entanto, o voo inicial foi alterado, antecipando o voo, saindo de Sinop no dia 15/11/2023 às 17h20 e chegando no Rio de Janeiro às 00h45, ocasião em que se fez necessária a compra de uma diária extra de hotel no valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais).
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o pagamento da quantia de R$ 147,00 a título de danos materiais.
3. Em sede recursal, a parte Recorrente alega a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de condenação nos danos materiais e morais, eis que comunicou antecipadamente a alteração do voo. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Pois bem. A teor do disposto nos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 734 do Código Civil, salvo motivo de força maior, a responsabilidade das cias aéreas por defeito no serviço é objetiva.A jurisprudência tem aceito o caso fortuito (ou a força maior) como excludente da responsabilidade do fornecedor. Entretanto, tal excludente não se aplica quando se trata de fortuito interno, vale dizer, aquele que se relaciona diretamente com a atividade negocial do causador do dano.Ainda, constitui pacífico entendimento jurisprudencial que o surgimento da necessidade de readequação de malha aérea, intercorrências operacionais nos aeroportos e/ou em aeronaves configuram fortuitos internos das cias aéreas, e, portanto, por estarem ligados diretamente à sua atividade econômica não os exime da responsabilidade por fato ofensivo que vierem a causar.No presente caso, com a incontroversa alteração do traslado originalmente contrato pela autora, teve esta que iniciar seu deslocamento e chegar ao destino final com um dia de antecedência ao previsto, de modo a evitar a perda de compromisso inadiável (etapa de concurso de beleza), impondo-se, assim, a mudança forçada da sua programação pessoal com a concomitante necessidade de gasto suplementar de uma diária de hospedagem, fatos estes causadores de desgaste psíquico e emocional que, ainda que ligeiramente, ultrapassam a barreira dos aborrecimentos comuns cotidianos.Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, o dano consequente, bem como não verificadas quaisquer excludentes de responsabilidade, certo é o dever da ré de indenizar os consumidores vitimados.A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como seja instrumento inibitório de repetição da conduta por parte da ré, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.Outrossim, o gasto de hospedagem no valor de R$ 147,00 resta demonstrado por meio do comprovante anexado à inicial, impondo-se o seu reembolso.Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, a serem corrigidos pelo INPC desde este arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, mais indenização por dano material no valor de R$ 147,00, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei no 9.099/95.Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.”.
5. Para demonstrar suas alegações a respeito da notificação, a reclamada se resumiu em reproduzir, no bojo de sua contestação, imagens de telas sistêmicas ilegíveis.
6. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a inexistência de ato ilícito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC..
7. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
8. Comprovado os gastos decorrentes de hospedagem pela alteração de voo, este deve ser ressarcido.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma..
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002787-20.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MICHELLY RAFAELLY RIBEIRO DE PAIVA - CPF: 037.665.971-83 (RECORRIDO), DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO - CPF: 035.464.051-88 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024